Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-58.2014.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000081-58.2014.8.14.0109

APELANTE: SEMASA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA

APELADO: MANOEL LEONCIO PASTANA FILHO, KATIA DO SOCORRO DE ANDRADE PASTANA

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DÚVIDA SOBRE POLO PASSIVO E INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. VÍCIOS SANÁVEIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO E SANEAMENTO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SEMASA Indústria, Comércio e Exportação de Madeiras Ltda. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reivindicatória ajuizada em face de Manoel Leôncio Pastana Filho e Kátia do Socorro Andrade Pastana, fundada na alegada propriedade de imóvel urbano matriculado sob o nº 5.499, Livro 2-L, fl. 168, do Cartório de Registro de Imóveis de Ourém/PA, e na permanência dos réus na posse do bem após suposto inadimplemento de promessa de compra e venda. A sentença extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante de dúvida sobre a composição do polo passivo, em razão de possível falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho, e sobre a individualização do imóvel reivindicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a dúvida sobre o eventual falecimento de um dos réus e sobre a composição do polo passivo autoriza a extinção imediata do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a dúvida sobre a localização e as confrontações do imóvel reivindicado justifica a extinção terminativa da ação ou exige prévio saneamento e instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ação reivindicatória exige, para sua procedência, prova do domínio, adequada individualização da coisa reivindicada e posse injusta exercida pelo réu.

4.

A morte da parte, quando comprovada, não implica extinção automática do processo, mas impõe a suspensão do feito e a adoção das providências de sucessão processual ou habilitação do espólio ou sucessores.

5.

A dúvida sobre o eventual falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho não autoriza, sem prévio saneamento, concluir pela ausência de pressuposto processual ou de legitimidade passiva, especialmente porque Kátia do Socorro Andrade Pastana também integra o polo passivo da demanda.

6.

A extinção sem resolução do mérito por vício processual sanável constitui medida excepcional e pressupõe a impossibilidade de correção do defeito ou a inércia da parte após oportunidade adequada de regularização.

7.

O Código de Processo Civil privilegia a cooperação processual, o saneamento dos vícios e o julgamento de mérito sempre que possível, impondo ao juiz a concessão de oportunidade para correção de defeitos processuais antes da prolação de decisão terminativa.

8.

A dúvida sobre a individualização do imóvel reivindicado, quando fundada em divergência documental ou em possível inconsistência de diligência judicial, deve ser enfrentada por meio de diligência complementar, prova técnica, perícia, levantamento topográfico, esclarecimento cartorário ou outra providência instrutória adequada.

9.

A alegação de que a certidão do oficial de justiça interpretou equivocadamente a Travessa 12 de Maio como confrontação de fundos, embora a matrícula a indicasse como confrontação lateral direita, constitui ponto tecnicamente relevante e exige apuração probatória antes da extinção do feito.

10.

A teoria da causa madura não se aplica quando permanecem controvertidos elementos indispensáveis ao julgamento da ação reivindicatória, como a exata localização do imóvel, a correspondência entre a matrícula e a área ocupada, a situação atual dos ocupantes, a eventual habilitação sucessória, a natureza da posse e a repercussão da promessa de compra e venda.

11.

A cassação da sentença possui natureza estritamente processual e não implica reconhecimento do direito da autora à imissão na posse, declaração de posse injusta ou resolução da controvérsia contratual existente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO

12.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por SEMASA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS LTDA., sucessora/atual denominação da parte autora, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da ação reivindicatória ajuizada em face de MANOEL LEÔNCIO PASTANA FILHO e KÁTIA DO SOCORRO ANDRADE PASTANA.

Na origem, a autora sustentou ser proprietária de imóvel urbano situado à Rua Carlos Gomes, Município de Garrafão do Norte/PA, medindo 100 metros de frente por 100 metros de fundos, com área total de 10.000 m2, inscrito sob a matrícula nº 5.499, Livro 2-L, fl. 168, do Cartório de Registro de Imóveis de Ourém/PA.

Afirmou que a propriedade teria sido incorporada ao seu patrimônio em razão de operação societária envolvendo a antiga proprietária Madeireira Bahoma Ltda., regularmente averbada perante o registro imobiliário competente.

Narrou, ainda, que celebrou com o requerido Manoel Leôncio Pastana Filho instrumento particular de promessa de compra e venda de direitos e obrigações sobre o referido imóvel, pelo valor de R$ 27.164,00, a ser pago de forma parcelada, mas que o promitente comprador não teria adimplido as obrigações assumidas.

Com base nisso, sustentou que, embora permanecesse titular do domínio, os requeridos continuariam ocupando o bem, razão pela qual ajuizou a ação reivindicatória, postulando a imissão na posse e a restituição do imóvel.

O requerido Manoel Leôncio Pastana Filho apresentou contestação, arguindo, em síntese, inépcia da inicial, necessidade de citação de sua esposa, ausência de legitimidade da autora, validade da posse exercida com base em promessa de compra e venda, boa-fé, posse prolongada e inadequação da via reivindicatória sem prévia resolução do contrato.

No curso do feito, o Juízo de origem indeferiu a tutela antecipada, por entender que, embora houvesse plausibilidade quanto ao domínio formal da autora, não estavam suficientemente demonstrados, em cognição sumária, os elementos necessários para reputar injusta a posse exercida pelo requerido.

Também foi determinada a integração da cônjuge Kátia do Socorro Andrade Pastana ao polo passivo, por se tratar de demanda de natureza real imobiliária.

Após o regular processamento, sobreveio sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não estariam presentes pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nem adequada legitimação passiva.

A sentença apoiou-se, em linhas gerais, em dois fundamentos: primeiro, a existência de dúvida quanto à efetiva composição do polo passivo, especialmente diante da informação de possível falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho; segundo, a suposta impossibilidade de individualização segura do imóvel objeto da lide, à luz de certidão lavrada por oficial de justiça, que apontou divergências entre as confrontações indicadas na matrícula e a realidade constatada em diligência.

A autora opôs embargos de declaração, sustentando omissões, contradições e erro material, especialmente quanto à inexistência de comprovação formal do óbito de Manoel Leôncio, à permanência de Kátia do Socorro Andrade Pastana no polo passivo e ao alegado equívoco na interpretação das confrontações do imóvel pelo oficial de justiça.

Os embargos de declaração não foram conhecidos, ao fundamento de que a parte pretendia rediscutir o mérito da decisão por via inadequada.

Em suas razões de apelação, a autora sustenta, em síntese, que a sentença é prematura e deve ser desconstituída, pois a dúvida quanto ao eventual falecimento de um dos réus deveria ensejar providências de saneamento e eventual habilitação sucessória, e não a extinção do processo. Argumenta, ainda, que a corré Kátia do Socorro Andrade Pastana permanece no polo passivo, sem qualquer notícia de óbito, de modo que não seria possível afirmar ausência absoluta de parte legitimada.

Quanto à individualização do imóvel, a apelante sustenta que a certidão do oficial de justiça teria partido de premissa equivocada, ao interpretar a Travessa 12 de Maio como confrontação de fundos, quando a matrícula indicaria tal via como confrontação lateral direita do imóvel. Afirma, assim, que eventual dúvida sobre a delimitação da área deveria ter sido resolvida por diligência complementar, prova técnica ou saneamento dirigido, e não por extinção terminativa.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

I - ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

II - MÉRITO

A controvérsia recursal não exige, neste momento, julgamento definitivo sobre a procedência ou improcedência da pretensão reivindicatória.

O ponto devolvido a esta instância consiste em saber se a extinção do processo sem resolução do mérito, fundada no art. 485, IV e VI, do CPC, foi medida adequada, ou se as dúvidas apontadas pelo Juízo de origem reclamavam prévio saneamento, com preservação da marcha processual.

A resposta, a meu sentir, deve ser favorável à apelante apenas em parte, para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem, sem antecipação de juízo sobre o mérito da ação reivindicatória.

A ação reivindicatória, como se sabe, tem fundamento no direito de sequela do proprietário e encontra suporte material no art. 1.228 do Código Civil, segundo o qual o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la do poder de quem injustamente a possua ou detenha.

Para sua procedência, exige-se, em regra, a presença cumulativa de três elementos: prova do domínio, individualização adequada da coisa reivindicada e posse injusta exercida pelo réu.

No caso concreto, a sentença não julgou improcedente a pretensão reivindicatória por ausência de domínio ou por reconhecimento definitivo de posse justa dos réus. Extinguiu o processo sem resolução do mérito por entender que não haveria adequada definição do polo passivo e que o imóvel não estaria suficientemente individualizado.

Ocorre que tais fundamentos, embora relevantes, não conduziam, no estágio em que se encontrava o processo, à extinção imediata do feito, pois se tratavam de questões potencialmente sanáveis por providências processuais ordinárias.

Quanto ao primeiro fundamento, a sentença considerou relevante a informação acerca do possível falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho. Todavia, a morte da parte, quando comprovada, não implica automaticamente extinção do processo, mas sim adoção das providências previstas nos arts. 110, 313, I, e 687 e seguintes do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 110 do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dá-se a sucessão pelo espólio ou pelos sucessores, observadas as normas de habilitação. O art. 313, I, do mesmo diploma, por sua vez, prevê a suspensão do processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, justamente para permitir a regularização subjetiva da relação processual. Já os arts. 687 a 692 disciplinam o procedimento de habilitação.

Assim, ainda que houvesse prova formal do óbito — ponto que, segundo a apelante, não teria sido adequadamente comprovado nos autos — a consequência processual ordinária não seria a extinção imediata da demanda, mas a suspensão e a abertura de oportunidade para habilitação do espólio ou dos sucessores, conforme o caso.

Além disso, a sentença também não enfrentou suficientemente a circunstância de que a demanda não tramitava apenas contra Manoel Leôncio Pastana Filho. A corré Kátia do Socorro Andrade Pastana foi chamada a integrar a lide, justamente em razão da natureza real imobiliária da ação, e não há, ao menos a partir dos elementos destacados no recurso, notícia de seu falecimento ou de causa autônoma que eliminasse sua presença no polo passivo.

Dessa forma, a existência de dúvida acerca da situação subjetiva de um dos réus não autorizava concluir, sem prévio saneamento, pela completa ausência de legitimidade passiva ou pela impossibilidade de desenvolvimento válido e regular do processo.

A extinção sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual ou legitimidade, é medida excepcional quando a irregularidade não puder ser sanada ou quando, oportunizada a correção, a parte permanecer inerte. Essa diretriz decorre não apenas da estrutura do art. 485 do CPC, mas também da lógica cooperativa dos arts. 6º, 76, 317, 321 e 488 do mesmo Código, que privilegiam o saneamento dos vícios e o julgamento de mérito sempre que possível.

O art. 76 do CPC é particularmente relevante, pois determina que, verificada incapacidade processual ou irregularidade de representação, o juiz deve suspender o processo e designar prazo razoável para saneamento do vício. Embora a hipótese de morte da parte possua disciplina específica, a norma reforça a diretriz geral de que defeitos subjetivos sanáveis não devem conduzir, de plano, à extinção do processo.

O art. 317 do CPC, por sua vez, dispõe que, antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. Já o art. 488 estabelece que, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento terminativo.

Portanto, se havia dúvida quanto à morte de Manoel Leôncio, o caminho processual adequado era exigir comprovação documental idônea, suspender o feito se comprovado o óbito, promover a habilitação sucessória quando necessária e, apenas diante da impossibilidade ou inércia imputável à parte responsável pela regularização, avaliar eventual consequência processual.

No mesmo sentido, a questão relativa à individualização do imóvel também não justificava, por si só, a extinção imediata da ação.

É certo que a perfeita identificação da coisa reivindicada constitui requisito essencial da ação reivindicatória. Sem individualização segura do bem, não há como examinar a posse injusta, delimitar eventual comando de restituição, expedir mandado de imissão na posse ou formar título judicial executável com precisão.

Todavia, a dúvida sobre a localização e as confrontações do imóvel, quando fundada em divergência documental ou em inconsistência da diligência realizada, deve ser ordinariamente enfrentada por saneamento, prova técnica, nova diligência ou determinação de esclarecimento, e não necessariamente por extinção prematura.

No caso, a sentença apoiou-se em certidão do oficial de justiça que apontou aparente incompatibilidade entre a descrição registral e a situação física do imóvel. A apelante, contudo, sustenta que a diligência teria partido de erro interpretativo, porque a Travessa 12 de Maio teria sido tratada como confrontação de fundos, embora constasse na matrícula como confrontação lateral direita. Esse ponto é tecnicamente relevante, pois, se confirmado, pode comprometer a premissa utilizada para concluir pela impossibilidade de identificação da área.

Não cabe a esta instância, neste momento, afirmar que a tese da apelante está correta nem que o imóvel está perfeitamente delimitado. Essa conclusão exigiria análise técnico-probatória mais aprofundada, eventualmente mediante nova diligência, esclarecimento cartorário, perícia, levantamento topográfico, georreferenciamento ou outra providência instrutória que o Juízo de origem entenda adequada.

O que se reconhece é apenas que a dúvida sobre a individualização do imóvel era sanável e exigia providência instrutória dirigida, especialmente porque a própria parte autora apontou possível equívoco na leitura das confrontações e indicou elementos que, em tese, poderiam auxiliar a localização da área.

A extinção terminativa, em processo de natureza real imobiliária, ajuizado há longo tempo e instruído com matrícula, documentos societários, promessa de compra e venda, manifestações das partes e diligências judiciais, deve ser reservada para situação em que se demonstre efetiva impossibilidade de correção do vício ou descumprimento injustificado de determinação clara de saneamento.

Não é essa, com a segurança necessária, a hipótese dos autos.

Também não se aplica, contudo, a teoria da causa madura para julgar desde logo o mérito reivindicatório, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC.

A causa não está em condições de imediato julgamento de mérito, pois permanecem controvertidos elementos indispensáveis à procedência ou improcedência da ação: a exata localização do imóvel; a correspondência entre a matrícula e a área fisicamente ocupada; a situação atual dos ocupantes; a eventual comprovação do óbito de Manoel Leôncio; a necessidade de habilitação de sucessores; o alcance da participação processual de Kátia do Socorro Andrade Pastana; a natureza da posse exercida; a existência ou não de inadimplemento contratual; e a eventual repercussão da promessa de compra e venda sobre a pretensão reivindicatória.

Antecipar o julgamento de mérito nesta instância, sem adequada depuração desses pontos, equivaleria a substituir indevidamente a atividade instrutória do primeiro grau e poderia gerar decisão instável, sobretudo em ação cuja eficácia prática depende de comando certo, delimitado e exequível.

Assim, o provimento deve ser parcial e de natureza estritamente processual: cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, com prévio saneamento das questões subjetivas e objetivas.

No retorno, caberá ao Juízo de origem, observando o contraditório e a cooperação processual, adotar as providências necessárias para: i) esclarecer, mediante documento idôneo, se houve ou não o falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho; ii) se comprovado o óbito, promover a suspensão do feito e a regular habilitação do espólio ou sucessores, nos termos dos arts. 110, 313, I, e 687 e seguintes do CPC; iii) preservar a análise da posição processual de Kátia do Socorro Andrade Pastana, que não pode ser simplesmente desconsiderada sem fundamentação específica; iv) determinar providência técnica, nova diligência, perícia, levantamento, esclarecimento cartorário ou outro meio adequado para individualização do imóvel descrito na matrícula nº 5.499, especialmente quanto à correta leitura das confrontações e à compatibilidade entre a descrição registral e a realidade física da área.

Ressalte-se que a presente decisão não reconhece, desde logo, direito da autora à imissão na posse, tampouco afasta definitivamente as defesas deduzidas pelos apelados. Também não declara a posse injusta nem resolve a controvérsia contratual decorrente da promessa de compra e venda.

O que se afirma é apenas que a sentença extinguiu prematuramente a demanda, diante de vícios e dúvidas que, pelas circunstâncias dos autos, reclamavam saneamento prévio.

Por fim, considerando que a sentença está sendo cassada e que não há solução definitiva da sucumbência nesta instância, a definição final dos ônus sucumbenciais deverá observar o resultado do julgamento a ser proferido após o regular prosseguimento do feito, ficando prejudicada, por ora, eventual majoração de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento, para cassar a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento, com prévio saneamento das questões subjetivas e objetivas, especialmente para: a) esclarecer, mediante documento idôneo, se houve ou não o falecimento de Manoel Leôncio Pastana Filho; b) se comprovado o óbito, adotar as providências de suspensão e habilitação do espólio ou sucessores, nos termos dos arts. 110, 313, I, e 687 e seguintes do Código de Processo Civil; c) preservar e examinar expressamente a situação processual de Kátia do Socorro Andrade Pastana, que integra o polo passivo e não pode ser desconsiderada sem fundamentação específica; d) realizar providência técnica, diligência complementar, perícia, levantamento topográfico, esclarecimento cartorário ou outro meio instrutório adequado para a correta individualização do imóvel descrito na matrícula nº 5.499, Livro 2-L, fl. 168, do Cartório de Registro de Imóveis de Ourém/PA, inclusive quanto à adequada interpretação de suas confrontações.

Fica expressamente consignado que este provimento possui natureza processual e não importa reconhecimento de procedência da pretensão reivindicatória, nem declaração de posse injusta, nem resolução da controvérsia contratual existente entre as partes.

Para fins de prequestionamento, ficam expressamente apreciados os arts. 6º, 76, 110, 313, I, 317, 321, 485, IV e VI, 488, 687 a 692, 1.009, 1.013, § 3º, e 85, § 11, todos do Código de Processo Civil, bem como o art. 1.228 do Código Civil.

É como voto.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

Belém, 12/06/2026